Tribunal: TJSP
Processo: 4000238-54.2013.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
telefonia. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS PRÉ-PAGOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. alegação da existência de abuso do poder econômico não comprovada. Cláusulas contratuais comuns aos contratos de distribuição e revenda, sendo inerente ao próprio negócio. Pactuação sobre exclusividade e sanções que não se revestem de abusividade ou

Ementa:

telefonia. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS PRÉ-PAGOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. alegação da existência de abuso do poder econômico não comprovada. Cláusulas contratuais comuns aos contratos de distribuição e revenda, sendo inerente ao próprio negócio. Pactuação sobre exclusividade e sanções que não se revestem de abusividade ou ilegalidade. Ainda que reconhecida a existência de valores devidos pela ré às autoras decorrentes da relação jurídica, referido inadimplemento não constituiu fator determinante para acarretar a dificuldade financeira alegada pela empresa autora, com consequente alienação do negócio. Não restou provado que o insucesso e a frustração na continuidade do negócio pela empresa autora se deu por culpa da ré, por não ter repassado os valores apurados no laudo pericial, os quais, aliás, são bem inferiores àqueles considerados na petição inicial. Danos morais não comprovados. Súmula 227 do STJ. Ausência de prova de violação à honra objetiva da pessoa jurídica e de dano à dignidade humana do locatário. O mero inadimplemento contratual, ademais, não autoriza, por si só, a condenação por danos morais. Lucros cessantes inexistentes. Autoras que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, I, do CPC. Apelo da ré: Inadimplemento parcial da ré comprovado por prova pericial contábil. Laudo pericial demonstrando a existência de lastro documental que justifique a cobrança de valores imputados à ré, descritos no laudo. Em relação aos "Espelhos de Nota Fiscal", o perito apurou o crédito nelas discriminados com base nos documentos efetivamente enviados pela autora à ré e, por seu turno, a ré não comprovou ter efetuado o pagamento desses créditos. Critério de arbitramento de Honorários advocatícios: fixação na sentença de verba honorária por equidade que, na hipótese, não encontra respaldo legal. Inteligência do art. 85, §2.o, do CPC. Entendimento consolidado nesta 27.a câmara de direito privado. Analisada a complexidade da causa e o bom trabalho exercido pelo profissional, cabível a fixação da verba honorária advocatícia de sucumbência no percentual mínimo estabelecido pela lei (11% do proveito econômico obtido pela ré (valor dado à causa, deduzido o valor da condenação, já observada a majoração determinada pelo artigo 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso oposto pelas autoras). O recurso das autoras não merece provimento, e o recurso da ré é provido tão somente em relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E APELO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.